Tribunal: TJMT
Processo: 1013260-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013260-89.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DULCE FARIA DE SOUZA - CPF: 138.830.031-15 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), DULCE FARIA DE SOUZA - CPF: 138.830.031-15 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO
– ABUSIVIDADE CONFIGURADA – JUROS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1
013260-89.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BMG
S.A.

EMBARGADA:

DULCE FARIA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG
S.A.
visando sanar suposta omissão do acórdão desta Câmara, que por unanimidade desproveu os recursos de apelação, opostos por ambas as partes, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau que
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, aplicando os juros mensais de 1,49% ao mês, de forma simples, determinando-se, ainda, se houver, a repetição do indébito, na forma simples, atualizada, da data do efetivo pagamento e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral.

O embargante sustenta que o vício reside na omissão da tese sobre o percentual dos juros, já que a embargada considerou apenas dez banco no período de 2013 para extrair a média do mercado a contratação fora feita em 2011, cuja taxa média para o período era de 4,75 a.m.

Ainda, pretende “
sejam prequestionados os direitos alegados na presente demanda e nesse recurso de embargos de declaração quais sejam princípio do “pacta sunt servanda”, ato jurídico perfeito, função social do contrato, princípio da Conservação dos Negócios Jurídico e. principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: artigo 5o, incisos II e XXXVI da CF/88, Civil, artigos 104, 188 inciso II, 248, 421, 422 e 884, do Código Civil, bem como, o artigo 6bem como, o artigo 6o e 46 do Código de Defesa do Consumidor, e, por fim, artigo 373, inciso I do NCPC”.
(sic)

Ao final, pugna que sejam acolhidos os presentes aclaratórios com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para que seja sanado

vício apontado.

Contrarrazões não ofertadas conforme certidão de decurso de prazo constante no Id. 106714980.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar vício constante no v. acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

Na hipótese, deve ser mantida a sucumbência recíproca dos litigantes, de forma que ônus deve ser distribuído proporcionalmente, na razão do decaimento sofrido por cada parte”.

Para melhor compreensão da matéria, destaco que a demanda se resume

na insurgência da parte autora, ora embargada, com os descontos efetuados em sua folha de pagamento, porquanto

afirma que o empréstimo realizado foi na modalidade empréstimo consignado e não como cartão de crédito consignado, destacando que se trata de conduta abusiva do banco, posto que a dívida se torna impagável.

Desse modo, uma vez verificada a abusividade na forma de contratação e na taxa de juros aplicadas em comparação à média do mercado, a sentença foi julgada parcialmente procedente para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, aplicando os juros mensais de 1,49% ao mês, de forma simples, determinando-se, ainda, se houver, a repetição do indébito, na forma simples, atualizada, da data do efetivo pagamento e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral.

Da sentença, ambas as partes se insurgiram a ora embargante visando a improcedência da pretensão e a autora-embargada a procedência com relação ao pleito de condenação ao pagamento de dano moral e, a devolução dos valores descontados na forma dobrada, entretanto, ambos os recursos foram desprovidos e a sentença de origem mantida, em todos os seus termos.

Nesse passo, a embargante se insurge alegando a omissão do acórdão no que tange a taxa de juros aplicada, afirmando que não fora analisado que a contratação se deu em 2011 quando a taxa de juros em média de
4,75 a.m. e não no período de 2013 em que a média era de 1,49 a.m.

Todavia, em que pese as alegações da parte embargante o acórdão analisou toda a matéria em debate, inclusive, mencionando que a contratação questionada é com relação aos valores contratados e disponibilizados de R$ 2.059,00 em 22/03/2013, R$ 952,00 em 07/06/2013, R$ 1.265,21 em 25/04/2014, R$ 974,29 em 06/08/2015, R$ 310,00 em 05/08/2016, R$ 1.443,00 em 14/06/2017, R$ 233,00 em 15/01/2018, R$ 209,25 em 21/06/2018, R$ 246,10 em 09/08/2019, R$ 232,00 em 02/12/2019, R$ 292,00 em 25/06/2020 e que diante disso “acertada a sentença que determinou

a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, aplicando os juros mensais de 1,49% ao mês”, porquanto era a média da taxa de mercado à época da contratação, conforme comprovado nos autos.

De mais, a mais, a despeito da alegação do embargante que a primeira contratação fora em 2011, sequer acostou aos autos instrumento contratual, de modo que descabida tal alegação.

Portanto, ante a manifestação expressa das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, a questão levantada pela embargante não enseja nova rediscussão da matéria, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório
.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Logo, verifica-se que a intenção do embargante é rever aquilo que foi decidido contrariamente aos seus anseios, mediante revolvimento de provas, o que é inadmitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021